Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712215-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SAGRES TAXI AEREO LTDA AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DECISÃO Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, consta que foi proferida r. sentença em 26/6/2025 no processo originário (id. 239983376 do processo no 0710331-54.2025.8.07.0001), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da ré, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 27 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora